Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-23.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011573-23.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[NIVALDO DE OLIVEIRA BISPO - CPF: 550.742.601-59 (APELANTE), MARASILVIA ALVES DA SILVA - CPF: 731.176.171-91 (APELADO), HILLDEGARD AGUIAR DA SILVA - CPF: 275.381.798-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE:
NIVALDO DE OLIVEIRA BISPO
.

APELADO
S
:
MARASILVIA ALVES DA SILVA
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTIMAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nivaldo de Oliveira Bispo contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de Embargos à Execução opostos em face de
Marasilvia
Alves da Silva, que julgou improcedentes os pedidos sob fundamento de ausência de prova mínima acerca da alegada impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer consistente no desmembramento de imóvel rural, com julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, após a ausência de testemunhas intimadas apenas no dia anterior à audiência de instrução, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, possui poderes para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, mas não pode julgar a causa por insuficiência probatória quando a parte não teve oportunidade efetiva de produzir prova previamente admitida.

A designação de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral demonstra o reconhecimento da pertinência da prova testemunhal para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

A intimação das testemunhas realizada apenas no dia anterior à audiência revela-se manifestamente extemporânea e insuficiente para assegurar o comparecimento regular ao ato.

A ausência das testemunhas, decorrente de intimação tardia, não pode ser imputada à parte, impondo-se a redesignação da audiência para resguardar o contraditório e a ampla defesa.

A prolação de sentença de improcedência fundada na ausência de prova, após inviabilizada a produção da prova oral anteriormente admitida, caracteriza incongruência procedimental e configura cerceamento de defesa.

A controvérsia acerca da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer assumida em acordo homologado judicialmente poderia ser esclarecida por prova oral, especialmente quanto às providências adotadas pela parte e aos entraves encontrados.

A restrição indevida à produção de prova viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento da nulidade processual, ainda que de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada
de ofício
.
Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide por insuficiência de prova quando a parte é impedida de produzir prova oral previamente admitida em razão de intimação extemporânea das testemunhas.

A ausência de testemunhas decorrente de intimação realizada no dia anterior à audiência impõe a redesignação do ato processual para resguardar o contraditório e a ampla defesa.

Reconhecido o cerceamento de defesa, deve ser anulada a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de nova audiência de instrução e julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 370, 385 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1026247-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025, DJE 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NIVALDO DE OLIVEIRA BISPO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1011573-23.2023.8.11.0004, opostos em face de
MARASILVIA ALVES DA SILVA
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação assumida, sob o argumento de inviabilidade jurídica do desmembramento do imóvel rural, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, com a extinção da execução.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, sustentando a correção do julgamento antecipado da lide.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
isento de preparo ante o deferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relat
or

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026